Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742878-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação revisional de contrato no 0702955-60.2020.8.07.0011 proposta em desfavor do BANCO ITAUCARD SA, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor agravante naquele feito. No recurso, foi requerida a antecipação de tutela recursal para que seja assegurada ao agravante a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente ao banco agravado, além da autorização para depósito das parcelas vencidas e vincendas relativamente ao contrato, no valor que reputou incontroverso, de acordo com o pedido formulado na inicial da ação e, ainda, a proibição ao banco credor de inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento da ação revisional. Preparo realizado, conforme IDs 19978991 e 19978992. É a síntese do necessário. Decido. Do pedido de antecipação de tutela recursal Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo não estarem evidenciados. Vejamos. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento envolvendo as partes acima mencionadas. Segundo a petição inicial, a parte Autora celebrou com junto à Instituição Ré, em 29/08/2019, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo no valor de R$ 66.950,00 (sessenta e seis mil novecentos e cinquenta reais), com pagamento em 48 meses, conforme contrato em anexo. Ainda de acordo com a parte autora, ela honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 25/07/2020, data em que passou a ter dificuldade em honrar os pagamentos. Diz que diante da impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados os seus recursos, a parte Autora tentou renegociar a dívida para fins de reduzir o valor das prestações, sem sucesso, entretanto, como (até então) as prestações estavam em dia, o Banco não fez nenhuma negociação. Diz a inicial também que a Ré lançou unilateralmente mês a mês, juros extorsivos ao patamar mensal de, aproximadamente, 1,34 %, resultando num débito total, após 48 meses, o valor de R$ 112.749,68 (um milhão doze mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Afirma-se também que a primeira forma de perceber uma abusividade no contrato, foi, através da CALCULADORA DO CIDADÃO. Alega que se aplicável o caso em concreto, a prestação da parte Autora deveria ser de apenas R$ 1.994,98 (mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), enquanto está sendo cobrado R$ 2.081,20 (dois mil e oitenta e um reais e vinte centavos). Defende que os Tribunais têm considerado como legais as taxas de juros fixadas em observância à média do mercado, primeiro porque não prevalece qualquer limitação constitucional ante a súmula 648 do STF, assim como não se aplica a lei de usura às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme disposto na súmula 596 também do STF. Após apresentar os fundamentos, pede: “DEPÓSITO EM JUÍZO - Para fins da concessão da tutela de urgência, requer CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ R$ 1.273,54 (mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual. parte Autora informa que, para fins do artigo 330, § 2o e § 3o do CPC, irá DEPÓSITAR EM JUÍZO - O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 1.273,54 (mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, portanto, REQUER, O bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora. PEDIDO PRINCIPAL. Declarar abusiva a taxa aplicada no contrato (Caracterísitcas do contrato F e H) aplicando a taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 0,93% (considerando a taxa dos 05 maiores bancos), conforme jurisprudência dominante, como consequencia, reformando a cláusula M. 2) PEDIDO ALTERNATIVO. Em caso de indeferimento do pedido anterior, considerar o valor de R$ 1.994,98 (mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) como valor de cada prestação, conforme apurado pela calculadora do cidadão disponibilizada pelo BANCO CENTRAL. 3) Revisar a cláusulas abusivas, no quesito juros de mora (Cláusula N, DEVERES, VI), eis que existe evidente divergência entre contrato e carnê, além de que, a capitalização diária de juros de mora está em evidente confronto com a Súmula n° 379 do STJ. 4) DECLARAR nula a cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor, configurando notória abusividade. (Cláusula N, DEVERES, subitens, IV, V, VII) conforme jurisprudências relatadas no corpo da peça inicial. 5) Condenando o requerido a pagar ao requerente o valor correspondente à repetição de indébito dos valores pagos a maior antes da propositura da ação, e, no curso da demanda, no que tange aos juros aplicados indevidamente/ capitalização, comissão de permanência, cobranças de despesas valores que deverão ser liquidados em fase de cumprimento de sentença, eis que, no curso da demanda ainda haverá as cobranças e pagamentos. Seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo.”. Só se justifica o depósito do valor incontroverso quando legítima a recusa. Decido. Não há prevenção com o processo no 0702950-38.2020.8.07.0011 porque, apesar de ser o mesmo autor, os financiamentos e os veículos são diferentes. Retirei a informação do sistema. O autor pede o bom senso de deferir concessão do PEDIDO LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos. Porém, o bom senso determina que as partes cumpram os contratos. No presente caso, não há probabilidade do direito. A taxa média não deve ser apenas dos bancos com menores taxas. Deve ser de todos. Não há jurisprudência sequer minoritária que oriente e dê base à forma como o autor realizou os cálculos. O cálculo para apurar o abuso deve levar em conta o mesmo tipo de financiamento e período, ou seja, contrato de aquisição de veículo em 29/8/2019. Não apenas o uso da calculadora de forma aleatória e cálculos que melhor se adeque à tese de abuso. Para o tipo de financiamento, conforme tabela abaixo, extraída do site do Bacen, a média entre a taxa maior (4,01%) e a menor (0,74%) ficou em 2,375%. Ora, a taxa do contrato foi muito abaixo da média, 1,34%, conforme contrato juntado no id Num. 71423783 - Pág. 3. No caso dos autos a probabilidade da improcedência da ação de consignação em pagamento é manifesta, pois o depósito não é integral, representando valor ínfimo em face do valor da dívida, mostrando-se impertinente o pedido de manutenção dos depósitos em consignação até o trânsito em julgado, pois não há previsão legal que autorize a autor, ao seu livre arbítrio, a promover pagamento parcial do débito. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. Quanto às demais questões, há previsão no contrato de capitalização e, por ora, não se justifica a falta de pagamento, até porque o autor não está sendo ainda cobrado por inadimplência. Indefiro a tutela de urgência e consignação em Juízo. Cite-se para apresentar resposta em 15 dias, da juntada do mandado/carta ou via sistema.” Pois bem. Por ora, no exame perfunctório própria desta via processual, não antevejo a probabilidade do direito alegado. A pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. Ao revés, os valores parciais que intenta o agravante depositar foram apresentados, de forma unilateral, com base em cálculos ainda não confirmados, acerca dos quais não há realmente segurança se representam ou não valores devidos. Isso porque o agravante contratou financiamento com prestação mensal de R$2.081,20 (dois mil e oitenta e um reais e vinte centavos) e, diferentemente, requer autorização para depositar o montante de R$ 1.273,54 (hum mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) ou, caso não deferido, que a importância consignada em juízo seja de R$ 1.994,98 (hum mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. Note-se: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 a 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 a 8893, 896, 897 e 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (STJ, REsp 1108058/DF, Segunda Seção, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 10/10/2018, publ. DJe 23/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 580). Portanto, não há óbice algum à inclusão do nome do autor agravante em cadastros de inadimplentes, considerando que o depósito em quantia inferior não tem o condão de afastar a mora. Além disso, igualmente desimpedida a consolidação da propriedade do bem à instituição financeira. No que tange à alegada abusividade do contrato, o M.M. Juiz a quo, inclusive, teve o cuidado de já indicar que, à primeira vista, o percentual dos juros remuneratórios previsto no contrato, de 1,34% a.m, até se apresenta inferior à taxa média do mercado, conforme tabela extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil e juntada ao processo (ID 71455456 dos autos originais). De outra sorte, consignou o e. Magistrado, com base no enunciado 382 do STJ, que a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Sobretudo, vislumbro que os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator